Tribunal: CARF
Processo: 10855.720015/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720015/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.407 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
LOJAS CEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância, nos termos da Súmula 1 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP relativo ao reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL de 2003, que foi parcialmente não reconhecido
em face de estimativa compensada com saldo negativo de CSLL de 2002 e IRRF retido de
órgãos públicos.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório da Resolução n. 1803000.062 –
Turma Especial / 3a Turma Especial (fls.175/178):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720015/2008-56
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

LOJAS CEM S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a
decisão proferida pela DRJ RIO DE JANEIRO/RJ I, interpõe recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma da decisão. Trata o
presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), cujo direito creditório se refere ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2003.
Conforme despacho decisório (fls. 10/14) o direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 79.819,60), sendo que não foi reconhecida a estimativa de abril/2003,
no montante de R$ 694.356,81 e o imposto de renda retido na fonte de órgãos públicos
no valor de R$ 5,92. A glosa principal decorreu segundo o despacho decisório, de falta
de reconhecimento do saldo negativo de 2002, parcialmente utilizado para compensação
com a estimativa de CSLL de abril de 2002, conforme consta dos processos
administrativos 13876.000236/2003-40, 13876.000237/2003-94 e 13876.000344/2003-
12.
O processo 13876.000236/2003-40 foi objeto de manifestação de inconformidade razão
pela qual os débitos compensados tem sua exigibilidade suspensa. Tempestivamente,
apresentou a contribuinte a manifestação de inconformidade (fls. 45/64), alegando em
síntese:
a) Que embora o direito creditório esteja sob discussão nos processos administrativos
conexos (13876.000236/2003-40, 13876.000237/2003-94 e 13876.000344/2003-12) isto
não impede a sua utilização no presente processo;
b) Que os processos conexos devem ser “avocados” para julgamento conjunto,
considerando o seu efeito nos processos posteriores;
c) Que a DRF Sorocaba ao apreciar o direito creditório de 2002, não considerou o saldo
negativo de 2001 que por equívoco foi somado pela contribuinte com o saldo negativo
de 2002;
d) Que deve ser expurgado o efeito “escada” pelo qual os créditos de 2001 e 2002
repercutem no ano calendário 2003 e subseqüentes;
e) Que o mero erro de fato na DIPJ e DCOMPs não pode ser obstáculo para o
reconhecimento do direito creditório ;
f) Que deve ser oportunizada diligência e perícia fiscal para recompor o direito
creditório de 2001 e 2002, formulando para tanto os respectivos quesitos.
A folha 84 a autoridade preparadora informa acerca dos processos conexos, conforme
segue:
1) Que os processos conexos 13876.000237/2003-94 e 13876.000344/2003-12, foram
apensados ao processo no 13876.000236/2003-40;
2) Que conforme acórdão da DRJ Ribeirão Preto (SP), no processo 13876.000236/2003-
40 foi constatada matéria não impugnada que foi formalizada no processo
16027.000278/2008-84 para cobrança em separado;
3) Que o processo 13876.000236/2003-40 seguiu com recurso voluntário ao Conselho
de Recursos Fiscais, sendo negado o seguimento de recurso ao processo apartado no
16027.000278/2008-84.
A DRJ RIO DE JANEIRO/RJ I, através do acórdão no 1235.086, de 11 de janeiro de
2011 (fls. 90/95), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ementando
assim a decisão:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ano Calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

Faz-se mister que os créditos utilizados em compensação de tributos gozem de liquidez
e certeza.
Ciente da decisão em 28/01/2011, conforme Aviso de Recebimento – AR (fl. 98),
apresentou o recurso voluntário em 28/02/2011 fls. 99/118, onde reitera os argumentos
da inicial, aduzindo as alegações de decadência de análise dos saldos negativos de 2001
e 2002 e de que houve pagamento no curso do processo relativo ao processo
16027.000278/200884, com repercussão no presente processo.
Em síntese, argumenta a Recorrente:
a) Que ocorreu a decadência para apreciação dos créditos relativos aos anos calendários
2001 e 2002, considerando que o despacho decisório somente ocorreu em 2008;
b) Que a decisão de primeira instância não apreciou adequadamente a informação
formulada em caráter suplementar em outubro de 2008, de que por necessidade de
certidão negativa, houve o recolhimento do crédito tributário constante do processo
16027.000278/2008-84, que justamente contém a estimativa de abril/2003, objeto de
glosa no presente processo, o que implica em sua nulidade;
c) Que o erro de fato no preenchimento das declarações e a soma do saldo negativo de
2001 ao de 2002, não pode ser causa do indeferimento da compensação contida no
presente processo, considerando o princípio da verdade material;
d) Que deve ser oportunizada diligência para recomposição do saldo negativo de CSLL
de 2001, 2002 e 2003.
Na sequência, a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento converteu o
julgamento em diligência (fls.175/178), pelos seguintes fundamentos:
Considerando as novas alegações apresentadas no que tange ao suposto pagamento no
curso do processo e também a íntima vinculação com o processo no
13876.000236/2003-40, entendo não ser possível a solução do litígio, sem a conversão
do julgamento em diligência.
Com efeito, afirma a recorrente embora não haja elementos no processo sobre este fato,
de que teria efetuado no curso do processo o recolhimento da estimativa de CSLL de
abril/2003 que estaria sendo controlada no processo administrativo fiscal no
16027.000278/2008-84.
Por outro lado, conforme se observa do despacho decisório que não reconheceu
integralmente o direito creditório, este se fundamenta integralmente nos processos
conexos, principalmente o processo 13876.000236/2003-40, sobre o qual não há outros
elementos a não ser as referências da Administração Tributária e do próprio
contribuinte.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o processo em julgamento para que a
unidade de jurisdição (DRF SOROCABASP), junte ao presente processo os seguintes
elementos:
a) Cópia parcial do processo administrativo fiscal 13876.000236/2003-40, contendo
despacho decisório original, decisão DRJ e decisão definitiva do CARF, acerca da
apreciação sobre o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2002;
b) Informação se os valores referente a estimativa de CSLL fato gerador de abril/2003,
vencimento 30/05/2003. nos montantes de R$ 647.637,01 e R$ 46.719,80 foram pagos
ou extintos por compensação ou ainda se são objeto de cobrança administrativa;
c) Cópia integral ou principais peças do processo 16027.000278/2008-84 e informações
acerca da vinculação deste com o direito creditório sob litígio no presente processo;
d) Outras informações que a unidade de origem julgue pertinentes para a solução do
presente litígio, considerando a parcimônia de instrução seja por parte da Administração
Tributária seja da própria contribuinte.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

Em resposta à Diligência deprecada, o Serviço de Orientação e Análise Tributária
forneceu a seguinte Informação Fiscal (fls.854/855):
Em atendimento, foram incluídos no processo o Despacho Decisório (fls. 212-5) e os
Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 652-62) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.
792-803) no processo 13876.000236/2003-40. A última instância administrativa negou
provimento ao recurso. Foi incluída também a decisão do CARF quanto a Embargos de
Declaração interpostos pelo contribuinte (fls. 806-14).
Os valores referentes à estimativa de CSLL do período de apuração 04/2003 (de valores
originários R$ 647.637,01 e R$ 46.719,80, totalizando R$ 694.356,81) foram extintos
mediante pagamento (fl. 349). Incluiu-se nos autos cópia integral do processo
16027.000278/2008-84. Foi instaurado para controle de débitos não impugnados
administrativamente, conforme atestam Despachos (fl. 674, 704-5) e Extrato de
Processo (fl. 687) extraídos do processo 13876.000236/2003-40. Sua situação pode ser
consultada em detalhe às fls. 345-50.
É a diligência. À Equipe de Cobrança deste SEORT para ciência ao contribuinte,
abrindo-lhe prazo de 30 dias para pronunciamento.
Em resposta à intimação sobre a Diligência (COMUNICAÇÃO
DRF/SOR/SEORT no 124/2014), o contribuinte apresentou a seguinte manifestação
(fls.859/863), acrescentando que:
9. Embora as informações solicitadas pela C. Turma sejam pertinentes para melhor
compreensão do caso, o que interessa para o presente processo de fato é saber se houve
ou não o pagamento parcela exigida; ou seja, se os valores não homologados,
referente à estimativa mensal de abril/2003, exigidos por meio da CDA n2
80.6.08.011450-47 foram quitados, conforme disposto no item (ii) acima.
10. Com efeito, a conclusão que se chegou da diligência é que houve o efetivo
pagamento, tal como noticiado pela REQUERENTE em outubro de 2010. Para tanto,
basta analisar o despacho constante a fls. 853, dos autos:
"Em atendimento à solicitação de diligência de fls. 137 a 140, foram anexados ao
presente processo os seguintes documentos (...) b) tela de pagamento efetuado
referente à estimativa de CSLL fato gerador de abril/2003, vencimento 30/05/2013,
nos montantes de R$ 647.637,01 e R$ 46.719,80 (total R$ 694.356,81), fls. 349. (...)"
(g.n)
11. Logo, se houve pagamento da parcela referente à estimativa mensal de abril/2003,
exigida por meio da CDA 80.6.08.011450-47, a qual, inclusive, encontra-se extinta da
base de dados da PGFN, o saldo negativo de CSLL, referente ao ano de 2003,
discutidos nesses autos, encontra-se constituído em sua integralidade, sendo, portanto,
legítimo.
12. Ante exposto, a REQUERENTE pede para que seja julgado extinto o presente
processo, em razão do pagamento da estimativa mensal de CSLL, referente a abril de
2003, nos termos do art. 156, 1, do CTN, ante a legitimidade do saldo negativo de
CSLL referente ao período em debate (ano-base 2003).
Após a juntada do protocolo da Manifestação do contribuinte, os autos retornaram
à presente Turma para análise e julgamento.
Finalmente, informa-se também que houve juntada posterior de decisão judicial
transitada em julgado (ação ordinária n. 0010853-71.2008.4.03.6110, às fls.977/979), versando
sobre a homologação das compensações dos saldos negativos referentes aos anos calendários de
2001, 2002 e 2003, por sua vez favorável à pretensão do contribuinte.
É o Relatório.

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Passo, assim, à análise das preliminares ao
processo.

Dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado sobre a homologação da compensação
nos processos administrativos e a aplicação da Súmula n. 1 do CARF.

Inicialmente, reforce-se que tanto o processo n. 16027.000278/2008-84 (que tem
por objeto o controle dos valores objetos de compensação nos processos supramencionados)
como o processo n. 13876.000236/2003-40 tratam de créditos referentes ao mesmo período.
Logo, a decisão referente ao reconhecimento dos direitos creditórios pleiteados
pelo contribuinte afeta indiscutivelmente os processos em que se discute o direito creditório
referente ao saldo negativo do ano calendário de 2001, 2002 e 2003.
No mesmo sentido, o presente processo, por tratar do saldo negativo por
estimativa do mês de abril de 2003, incluso no processo n. 13876.000236/2003-40, dele depende.
Em particular, o processo n. 13876.000236/2003-40, no qual o saldo negativo
decorrente de estimativa de 2002 não foi integralmente homologado, merece análise especial já
que: tendo sido objeto de manifestação de inconformidade, pelo reconhecimento apenas parcial
do direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ e CSLL, que, segundo alega o
contribuinte, foi decorrente de erro de preenchimento na DCOMP e DIPJ, já que o saldo
negativo de 2001 remanescente teria sido lançado junto com o saldo negativo de 2002, sem
distinção, o que teria provocado a divergência de apuração por parte da autoridade
administrativa. Tal erro, no entanto, segundo entende o recorrente, não deveria ser obstáculo ao
reconhecimento do direito creditório do contribuinte. Alegou também que deveriam também ser
considerados os documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Contudo, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
sobretudo não conhecendo os valores discutidos pelo contribuinte por ter considerado a não
impugnação dos fatos objetos da homologação parcial (e por isso, incontroversos). O Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte teve seguimento negado pela autoridade fiscal pelo
mesmo fundamento.
A discussão seguiu na esfera judicial, onde o contribuinte ajuizou ação
declaratória cumulada com tutela antecipada (ação ordinária n.
0010853-
71.2008.4.03.6110), em que repetiu os argumentos apresentados na esfera do contencioso
administrativo.
Nesse caminho, obteve sentença favorável com provimento integral do
pedido, que, após realização de prova pericial, reconheceu o direito creditório,
homologando as compensações dos créditos apresentados pela autora, conforme a
conclusão do perito judicial contábil (fl.977/979):
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

Assim, resume-se a sentença judicial (fl.998/999), que, além de homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte, também cancelou as CDAS n. 80.6.08.011450-47 e
80.6.08.003.580-64:

A sentença que reconheceu a homologação das compensações relativas aos
créditos pleiteados pelo contribuinte, inclusive neste processo administrativo, foi objeto de
apelação (Apelação Cível n. 0010853-71.2008.4.03.6110/SP) por parte da Fazenda Nacional. No
entanto, o TRF da 3a Região negou provimento à apelação, mantendo integralmente a decisão
judicial de primeiro grau. Reproduz-se abaixo a ementa do Acórdão:
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

O processo judicial transitou em julgado em 19.02.2019, conforme certidão às
fls.999.
Reforce-se que o trânsito em julgado foi posterior à própria informação fiscal
objeto de diligência deprecada por este Conselho, assim como à manifestação do contribuinte
sobre a mesma diligência.
O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da unidade jurisdicional e,
embora haja função administrativa judicante atribuída à Administração Tributária, não se pode
negar que a decisão judicial, transitada em julgado, prevalece em seus efeitos sobre atos
administrativos (inclusive aqueles dos quais decorrem o presente Processo)..
Por decorrência lógica, se a decisão judicial de primeira instância reconheceu o
direito creditório referente aos saldos negativos dos anos de 2001, 2002 e 2003 (que também são
objeto de discussão no presente processo administrativo) apurados após perícia judicial contábil,
pode-se depreender que os efeitos da decisão judicial, mantida em segunda instância e transitada
em julgado, também alcançam o presente processo administrativo.
Por outro lado, não há dúvida deque os efeitos da decisão judicial transitada
em julgado prejudicam a análise do mérito do presente processo, já que os créditos objetos
de reconhecimento no presente processo adminsitrativo, referentes à compensação do
período de abril de 2003 com saldo negativo de 2002 também estão incluídos no processo
administrativo n. 13876.000236/2003-40, que foi objeto da decisão judicial supra referida.
Não se pode deixar de lembrar também que o ajuizamento de processo judicial
dedicado à discussão do mesmo objeto já em discussão no processo administrativo tributário
importa em renúncia da instância administrativa.
A decisão judicial transitada em julgado versou justamente sobre os créditos
objeto de discussão no presente processo administrativo.
Não por acaso, a decisão judicial não apenas reconheceu o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, como também homologou as compensações em discussão.
Nesse caso, em minha leitura, entendo que se deve aplicar a Súmula n. 1 do
CARF, que assim dispõe:
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.407 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720015/2008-56

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Se havia alguma dúvida se o objeto da pretensão judicial incluía os mesmos
objetos discutidos no presente processo administrativo, essa dúvida se desfez mediante a leitura
da literalidade da decisão judicial transitada em julgado.
Assim, deverá o contribuinte buscar a execução da decisão judicial diretamente
junto à administração tributária, já que o crédito já foi homologado judicialmente e, portanto, a
esfera administrativa fica prejudicada.
Portanto, tendo sido já reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
posterior o saldo negativo de 2002 que levou à compensação do período de abril de 2003, não há
outra alternativa senão entender pelo não conhecimento do presente Recurso Voluntário,
tendo em vista que o objeto pleiteado inicialmente nesta peça recursal já foi objeto de decisão
judicial posterior transitada em julgado em favor do contribuinte e que, nesse caminho, já
reconheceu o direito creditório do contribuinte bem como a homologação das respectivas
compensações, implicando na renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula n. 1 do
CARF e, portanto prejudicando também, por decorrência lógica, a análise das demais
questões preliminares e de mérito alegadas em esfera recursal pela Recorrente.

Conclusão.
Diante
do
exposto,
voto
para
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO, nos termos da Súmula 1 do CARF.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital